Tribunal: TJES
Processo: 5016941-29.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016941-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIULIANO MENEGATTI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016941-29.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
GIULIANO MENEGATTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO NA REGIÃO METROPOLITANA. AJUDA DE CUSTO. NÃO EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. PRECEDENTES TJES. COMPROVAÇÃO DE DEPENDENTES. PAGAMENTO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento integral da parcela de ajuda de custo referente à transferência ocorridas em Março/2023 (com base em sua remuneração por subsídio), calculada sobre dois subsídios da função efetivamente ocupada pelo requerente vigente à época. Em contrarrazões, pugna o Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou demanda em face do ente estadual, pleiteando o pagamento de ajuda de custo prevista na Lei Estadual nº 2.701/72, referente à sua transferência, em março de 2023, do município de Serra-ES para Vitória-ES, por necessidade do serviço. Fundamentou que não houve o pagamento da verba indenizatória devida na transferência de lotação e que o cálculo deveria considerar o subsídio, em conformidade com o regime remuneratório vigente, além de ser aplicado em dobro, pois alegou possuir dependentes. Pleiteou: o reconhecimento do direito à ajuda de custo pela transferência e que seja calculada com base em dois subsídios.

(3). De início, destaca-se que o direito à ajuda de custo decorre da designação para movimentação com mudança de sede por necessidade do serviço, não exigindo a comprovação literal e material da mudança física de domicílio para sua fruição. Nesse prisma, o direito nasce com a ordem de transferência ou movimentação funcional administrativa e seu afastamento da organização militar de origem, independentemente da efetiva alteração de domicílio residencial, medida muitas vezes flexível e sujeita a revezamentos ou condições específicas do militar e sua família.

(4). Nesse sentido, o ato administrativo, boletim geral nº 014 de 31/03/2023, formaliza a transferência por necessidade do serviço para o município de Vitória, ensejando o direito à ajuda de custo. A interpretação restritiva que condiciona o benefício à prova do deslocamento material desconsidera a finalidade indenizatória da verba, que se destina a suprir custos oriundos da movimentação, e o padrão legal aplicável, tendo em vista a complexidade da vida funcional e pessoal do militar, que pode atender a diversos deslocamentos a serviço, inclusive residindo temporariamente em local diverso.

(5). No tocante a interpretação restritiva que limita o cálculo ao soldo, verifico que a reformulação do regime remuneratório nas categorias militares, concretizada pela Lei Complementar nº 420/2007 do Estado do Espírito Santo, unificou diversas parcelas remuneratórias e vantagens em subsídio único, sendo legítima e correta a utilização deste parâmetro para o cálculo das verbas indenizatórias, incluindo a ajuda de custo. Tal entendimento encontra respaldo também no artigo 1º da Medida Provisória nº 2.215-10/200. Assim, a tese da defesa que tenta restringir a base do cálculo ao antigo soldo carece de fundamento legal e prático, sendo superada pela modernização do regime jurídico e pela jurisprudência prevalente que reconhece o subsídio como remuneração global para efeito de cálculos indenizatórios, promovendo a equidade e observância do direito do militar beneficiário (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180168130, Relator: RAPHAEL AMERICANO C MARA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022).

(6). Quanto à existência de dependentes, restou comprovado nos autos que os documentos funcionais juntados pelo autor atestam a manutenção do status funcional dos dependentes no período da transferência, circunstância que autoriza o cálculo da ajuda de custo em dobro, conforme disposto expressamente no artigo 40, inciso II da Lei nº 2.701/72, que veda exclusões arbitrárias e visa proteger o núcleo familiar do militar durante alterações funcionais. A ausência de prova em sentido contrário nos autos e o princípio da máxima efetividade do direito asseguram o deferimento do pedido, também em observância à função social da norma que prevê o benefício.

(7). Dessa forma, o Juízo

de origem acertadamente reconheceu o direito à ajuda de custo com cálculo sobre o subsídio e em dobro, razão pela qual entendo não merecer reforma a r. sentença.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)